Tribunal: TJSP
Processo: 1000973-20.2023.8.26.0587
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-31
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
ção da taxa judiciária. Inércia do recorrente. Deserção configurada. Recurso não conhecido.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO. DANO MORAL. Indenização devida. Dano moral caracterizado diante das peculiaridades do caso concreto. "Quantum" indenizatório fixado em R$10.000,00, com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. RECURSO DO AUTOR PROVIDO E RECURSO DO RÉU NÃO CONHECIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1000973-20.2023.8.26.0587; Relator (a): Afonso Bráz; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Privado; Foro de São Sebastião - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 31/10/2024; Data de Registro: 06/11/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Bancários

Relator(a):

Afonso Bráz

Comarca:

São Sebastião

Órgão julgador:

17a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

31/10/2024

Data de publicação:

06/11/2024

Ementa:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL. APELAÇÃO DO BANCO RÉU DESERTA. Recurso interposto com preparo insuficiente. Concessão de prazo para complementação da taxa judiciária. Inércia do recorrente. Deserção configurada. Recurso não conhecido.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO. DANO MORAL. Indenização devida. Dano moral caracterizado diante

Ementa:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL. APELAÇÃO DO BANCO RÉU DESERTA. Recurso interposto com preparo insuficiente. Concessão de prazo para complementação da taxa judiciária. Inércia do recorrente. Deserção configurada. Recurso não conhecido.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO. DANO MORAL. Indenização devida. Dano moral caracterizado diante das peculiaridades do caso concreto. "Quantum" indenizatório fixado em R$10.000,00, com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. RECURSO DO AUTOR PROVIDO E RECURSO DO RÉU NÃO CONHECIDO.